Tribunal: TJDFT
Processo: 0718917-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718917-40.2022.8.07.0016 APELANTE: BANCO CETELEM S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO CETELEM S.A. contra a Sentença de ID 53822574 - ID de origem 169565495, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos dos embargos à execução fiscal n. 0718917-40.2022.8.07.0016. Ocorre que não identifiquei o pagamento do preparo. Assim, intime-se o agravante para que recolha o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 3 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator